Tribunal: TJMT
Processo: 1003426-15.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003426-15.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), CLEIBER PAIVA MARCAL - CPF: 036.081.171-05 (PACIENTE), 3 ª Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), BRUNNO ELLIAS VENDRUSCOLO - CPF: 056.560.041-98 (VÍTIMA), GILBERTO VENDRUSCOLO - CPF: 342.064.770-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Furto qualificado por abuso de confiança. Prisão preventiva. Reiteração de pedidos. Ausência de fatos novos. Não conhecimento parcial. Excesso de prazo para formação da culpa. Redesignação de audiência de instrução. Justificativa idônea. Instrução encerrada. Súmula 52 do STJ. Revisão da custódia em prazo inferior a 90 dias. Artigo 316, parágrafo único, do CPP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto qualificado por abuso de confiança (art. 155, § 4º, II, do CP), em razão de esquema sofisticado voltado ao desvio sistemático de cargas.

2.

Fato relevante. O paciente já teve a ordem de habeas corpus denegada anteriormente por este Tribunal, ocasião em que se reconheceu a periculosidade concreta, o risco à ordem pública e a insuficiência de medidas cautelares diversas.

3.

A impetração objetiva a revogação da prisão preventiva, sustentando: (i) excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, decorrente de duas redesignações de audiência por ausência justificada do Ministério Público; e (ii) falta de contemporaneidade da medida.

II. Questão em discussão

4.

Há três questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento de teses relativas aos requisitos da prisão preventiva que já foram objeto de análise em
writ
anterior, sem a demonstração de alteração fática; e (ii) definir se a redesignação da audiência de instrução por compromissos institucionais do Ministério Público configura desídia estatal apta a caracterizar excesso de prazo.

III. Razões de decidir

5.

A insurgência quanto à ausência de fundamentação da prisão, falta de contemporaneidade e suficiência de medidas cautelares não admite conhecimento, por se tratar de mera reiteração de pedido já julgado e denegado por este Tribunal em impetração anterior, sem que tenha sido demonstrada qualquer alteração na situação de fato ou de direito.

6.

O alegado excesso de prazo não se verifica. A marcha processual transcorre dentro dos limites da razoabilidade, sendo que as redesignações da solenidade instrutória foram devidamente justificadas pelo órgão ministerial em razão de acúmulo de pautas e atuação em audiências de custódia, não se tratando de inércia ou desídia do Poder Judiciário.

7.

Com a realização da audiência em 12.02.2026 e o alcance da fase de memoriais finais, considera-se encerrada a instrução criminal, o que atrai a incidência da Súmula 52 do STJ, restando superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

8.

Não há falar em violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, uma vez que a necessidade da manutenção da custódia foi reavaliada por este Tribunal de Justiça em julgamento de mérito de
habeas corpus
anterior realizado há menos de 90 dias, o que satisfaz a exigência legal de revisão periódica do título prisional.

IV. Dispositivo e tese

9.
Ordem parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, denegada.

Tese de julgamento: “1. Inviável o conhecimento de habeas corpus que constitui mera reiteração de pedido anterior já julgado, sem a apresentação de fatos novos que modifiquem o cenário fático-jurídico. 2. A redesignação de audiência de instrução devidamente justificada por compromissos institucionais das partes não configura excesso de prazo, especialmente quando a instrução já se encontra encerrada, nos termos da Súmula 52 do STJ. 3. O julgamento do mérito de habeas corpus pelas instâncias superiores supre a necessidade de revisão da prisão preventiva prevista no parágrafo único do art. 316 do CPP, desde que ocorrido no prazo de 90 dias.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, II; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 52; STJ, AgRg no HC n. 1.010.747/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.09.2025; TJMT, HC n. 1000977-84.2026.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 10.02.2026; TJMT, HC n. 1047409-98.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 10.02.2026; TJMT, HC n. 1001243-71.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 10.02.2026; TJMT, HC n. 1048531-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, j. 28.01.2026; TJMT, HC n. 1002721-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. 12.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por Diego Pereira de Igreja em favor de
Cleiber Paiva Marçal
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, que mantém o paciente preso preventivamente pela suposta prática de crime de furto qualificado.

Nas razões da impetração, a defesa sustenta, em síntese: (i) excesso de prazo pela redesignação (por duas vezes) da audiência de instrução, enquanto o paciente permanece preso; (ii) ausência de contemporaneidade, de risco à ordem pública e de perigo da liberdade; e (iii) a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 343127395).

A liminar foi indeferida (Id. 343435360).

A autoridade apontada como coatora prestou informações ratificando os termos do decreto prisional e noticiando a necessidade de redesignação da audiência de instrução (em duas oportunidades), por justificada ausência do
parquet
, ressaltando que o ato já se encontra aprazado para o dia 12.02.2026 e que a marcha processual segue seu curso regular (Id. 343956617).

A douta Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pela denegação da ordem, conforme ementado em seu parecer:

“Habeas Corpus - Revogação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Excesso de prazo para encerrar a instrução criminal. Decisão com fundamentação genérica. Bons predicados. Impossibilidade. Paciente que em tese, teria praticado o crime de furto qualificado por abuso de confiança e associação criminosa. 1. Excesso de prazo não configurado. Audiência de instrução criminal com data designada. Redesignação dos procedimentos devidamente justificados e por razão que não se trata de desídia da acusação. Acumulação de atribuições. 2. Decisão devidamente fundamentada com base nas circunstâncias concreta da prática delitiva. Requisitos para a decretação da prisão preventiva presentes na decisão constritora. 3. Bons predicados não são suficientes para afastar a imprescindibilidade da aplicação da medida cautelar da prisão preventiva para proteger a ordem pública. Aplicação do artigo 312, § 3°, inciso I, do CPP - prisão preventiva aplicada ao paciente mediante periculosidade para a ordem pública, consubstanciada no modus operandi do delito. Parecer pela denegação da ordem.”
(Id. 344227361).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a presente impetração objetiva a revogação da prisão preventiva do paciente
Cleiber Paiva Marçal
, segregado cautelarmente no âmbito da ação penal n. 1006363-65.2025.8.11.0086, pelo cometimento, em tese, do delito de furto qualificado por abuso de confiança (artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal).

O cerne do presente
writ
reside na alegação de excesso de prazo pela ocorrência de duas redesignações da audiência de instrução, em razão da impossibilidade de comparecimento do representante ministerial à formalidade. Argumenta-se, ainda, a ausência de contemporaneidade, de risco à ordem pública e do perigo da liberdade, bem como aduz a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

O
habeas corpus
, contudo, deve ser parcialmente conhecido, e no remanescente, a ordem deve ser denegada.

De proêmio, destaca-se que o paciente impetrou o
writ
n. 1038379-39.2025.8.11.0000, que foi julgado em 06.12.2025, momento em que a ordem foi denegada, à unanimidade, sob a relatoria do Exmo. Des. Ricardo Gomes de Almeida.

Naquela ocasião, o eminente Relator entendeu pela existência de contemporaneidade, risco à ordem pública, perigo de liberdade e ineficácia das medidas cautelares diversas, consignando a seguinte ementa:

“(...)

III. Razões de decidir

4.

A segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada, lastreada na periculosidade concreta do paciente e na gravidade em concreto da conduta, consubstanciada em esquema delitivo sofisticado, voltado ao desvio sistemático de cargas em elevado prejuízo econômico.

5. O modus operandi empregado (atuação orquestrada, divisão de tarefas e uso de colaboradores não identificados) aponta para uma possível organização estruturalmente articulada, o que justifica a custódia como forma de acautelar a ordem pública e interromper a reiteração delitiva.

6. A alegação de ausência de fundamentação não se sustenta, pois, a decisão combatida mencionou expressamente os antecedentes do paciente e sua vinculação a investigações pretéritas por delitos patrimoniais análogos, denotando risco de recidiva qualificada e concreta.

7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas se mostra insuficiente diante da gravidade do contexto fático e da necessidade de se preservar a ordem pública. A existência de registros anteriores e a atuação reiterada impedem a adoção de medidas menos rigorosas.

8. A contemporaneidade do periculum libertatis encontra-se satisfeita, tendo em vista que a prisão decorreu de flagrante recente, convertido em preventiva por decisão fundamentada, não se tratando de fato remoto ou superado. A atualidade da ameaça justificadora da segregação permanece evidenciada (...)”

Nessa linha, não havendo demonstração de alteração na situação processual do paciente ou existência de novos fatos, a jurisprudência é pacífica quanto a impossibilidade de análise de teses já aventadas e examinadas em
writ
anterior:

“(...) 5. A decisão agravada destacou que o agravo regimental veicula argumentos idênticos aos já examinados em habeas corpus anterior, inviabilizando novo exame da matéria.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a reiteração de pedidos já analisados, conforme precedentes citados (...)”. (STJ, AgRg no HC n. 1.010.747/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.09.2025, DJe 22.09.2025.)

“(...) 3. A reiteração de pedidos já examinados em habeas corpus anterior, desacompanhada da demonstração de fatos novos, inviabiliza o reexame da matéria por esta Corte de Justiça (...)”. (TJMT, HC n. 1000977-84.2026.8.11.0000, Rel Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 10.02.2026, DJe 12.02.2026)

Assim, imperioso se faz o não conhecimento do presente
habeas corpus
quanto as teses supra.

Passo, então, à análise do alegado excesso de prazo por conta de duas redesignações da audiência de instrução.

Exsurge dos autos que o paciente encontra-se custodiado desde 24.10.2025. A denúncia foi oferecida e recebida em 14.11.2025, sendo a solenidade instrutória designada para o dia 15.12.2025. Na referida data, ante a impossibilidade de comparecimento do Ministério Público, o ato foi redesignado para 29.01.2026. Consta, todavia, que o órgão ministerial novamente justificou sua ausência em razão de compromissos jurisdicionais (Id. 343133363, pp. 434 e 494).

Em atenção à origem, constata-se que a audiência ocorreu em 12.02.2026, menos de 2 meses após a data em que deveria ter ocorrido inicialmente. Superadas as redesignações anteriores, o processo já alcançou a fase de memoriais finais, aproximando-se da entrega da prestação jurisdicional.

Partindo dessa premissa, conforme entendimento pacificado por este sodalício, “
a marcha processual transcorre dentro dos limites da normalidade, tendo a denúncia sido oportunamente oferecida e recebida, com a redesignação da audiência de instrução devidamente justificada nos autos
” (TJMT, HC n. 1001243-71.2026.8.11.0000, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 10/02/2026, DJe 18.02.2026).

Ainda:

“(...) 5. A redesignação da audiência para 20/01/2026 decorreu da ausência da representante do Ministério Público na audiência de 01/12/2025, em razão de sua designação para atuar nas audiências de custódia pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias, na mesma data.

6. Não se trata de ausência injustificada ou de desídia do órgão acusador, mas de conflito de pautas decorrente da designação da promotora para atuar em outro ato judicial, circunstância que não pode ser imputada como falta de diligência ou má-fé.

7. A presença do Ministério Público nas audiências de instrução é essencial para a regularidade do ato e para a persecução penal, conforme dispõe o art. 257 do Código de Processo Penal.

8. A ausência do representante do Ministério Público na audiência de 01/12/2025, embora tenha contribuído para o adiamento do ato, não configura, por si só, constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerando que a ausência foi justificada e que a audiência foi prontamente redesignada para data próxima.

(...) 10. A redesignação da audiência para 20/01/2026, embora não seja a situação ideal, não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, especialmente considerando que a data está próxima e que o processo segue seu curso regular.

11. O tempo de prisão do paciente, de aproximadamente quatro meses, não pode ser considerado excessivo ou desarrazoado, especialmente considerando a gravidade do delito imputado (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes) e o andamento regular do processo.

12. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, sendo necessário avaliar a razoabilidade da duração do processo de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

13. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o "prazo razoável" do processo e o "excesso de prazo" da prisão preventiva não podem ser analisados abstratamente, com base em simples exercício aritmético ou de modo descontextualizado da lide penal em questão (...)”
(TJMT, HC n. 1047409-98.2025.8.11.0000, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 10.02.2026, DJe 18.02.2026).

O e. Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula n. 52, firmou que
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
, consolidando-se como baliza para as instâncias ordinárias:

“(...) 5. O excesso de prazo na formação da culpa não deve ser analisado sob critério puramente aritmético, mas à luz da razoabilidade, não se verificando desídia estatal quando as redesignações de audiência foram devidamente justificadas pelo acúmulo de comarcas pelo magistrado e por requerimento das partes.

6. A instrução criminal encontra-se encerrada, estando o feito na fase de alegações finais, o que atrai a incidência da Súmula n° 52 do STJ, restando superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (...).”
(TJMT, HC n. 1048531-49.2025.8.11.0000, Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, j. 28.01.2026, DJe 03.02.2026)

Além disso,
“ad argumentandum tantum”,
em atenção ao parágrafo único do artigo 316 do CPP, é disposto que ao ser “
decretada

a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.

Conforme já mencionado, na data de 06.12.2025 foi julgado por este e. Tribunal o
Habeas Corpus
n. 1038379-39.2025.8.11.0000, o qual, à unanimidade, denegou a ordem e manteve preso o paciente.

Sob essa ótica, verifica-se o pleno atendimento ao comando normativo do art. 316, parágrafo único, do CPP. A manutenção da segregação foi reavaliada há menos de 90 (noventa) dias, o que afasta, de plano, qualquer alegação de desídia jurisdicional ou excesso de prazo. É cediço que o referido prazo não se transmuda em uma contagem meramente aritmética ou fatalista, todavia, no caso em epígrafe, a revisão judicial operou-se dentro do critério da razoabilidade e da legalidade estrita, mantendo-se a atualidade do título prisional.

No mesmo sentido já se decidiu:

“(...) 1 - Não há como imputar indevida letargia aos
órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e a d. magistrada singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito. Ademais, incabível as alegações do impetrante quanto ao desrespeito ao art. 316 do CPP por ausência de revisão da necessidade da prisão a cada 90 (noventa) dias, visto que o paciente está preso há aproximadamente 140 (cento e quarenta) dias e a decisão pela prisão preventiva já fora revista em cerca de 3 (três) oportunidades diferentes. De forma complementar, ainda considero que se firmou na jurisprudência brasileira que o dever de revisar a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal “não se trata de um termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão (...)” (ADI n. 6581/DF e ADI n. 6582/DF, Relator Ministro EDSON FACHIN, Relator p/ acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, julgados em 8/3/2022)(...)”.
(TJMT, HC n. 1002721-85.2024.8.11.0000, Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. 12.03.2024, DJe 25.03.2024)

Por todo o exposto, não há que se falar em excesso de prazo.

Assim sendo, em parcial consonância com o parecer ministerial,
conheço em parte
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Cleiber Paiva Marçal
e, na parte remanescente,
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026